Tribunal: TJPA
Processo: 0805419-87.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805419-87.2018.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO SALAME NETO, NAGIB MUTRAN NETO, PEDRO RIBEIRO DE SOUZA, LUIZ REGASON BRESSAN, ADEMIR MARTINS DOS REIS, GILSON DIAS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0805419-87.2018.8.14.0028

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOÃO SALAME NETO

RECORRIDO: NAGIB MUTRAN NETO

RECORRIDO: PEDRO RIBEIRO DE SOUZA

RECORRIDO: LUIZ REGASON BRESSAN

RECORRIDO: ADEMIR MARTINS DOS REIS

RECORRIDO: GILSON DIAS CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em razão de aproximadamente 9.108 contratações temporárias, realizadas entre 2013 e 2015 no Município de Marabá, sem processo seletivo e sem motivação legal idônea. Alegou-se afronta ao concurso público e violação aos princípios constitucionais da administração. No mérito, foi pleiteada a condenação com base no art. 11, incisos I e II, da Lei nº 8.429/92 (LIA), além do ressarcimento ao erário. A sentença rejeitou os pedidos por ausência de dolo específico. O Ministério Público recorreu, sustentando a subsistência da tipicidade à luz da nova redação do art. 11, V, da LIA (Lei nº 14.230/2021), e insistiu na condenação dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de contratações temporárias sem concurso público, entre 2013 e 2015, caracteriza ato de improbidade administrativa à luz da nova redação da LIA; (ii) verificar se houve demonstração de dolo específico necessário à configuração do ato ímprobo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilização por improbidade administrativa, segundo a nova redação da LIA (Lei nº 14.230/2021), exige conduta dolosa com intenção específica de atingir resultado ilícito, não sendo mais suficiente a mera culpa ou dolo genérico (art. 1º, §1º e §2º, da LIA).

4.

A jurisprudência do STF (Tema 1199 da Repercussão Geral) e do STJ (Tema 1.108) consolida o entendimento de que é imprescindível a presença de dolo específico para configuração do ato de improbidade, especialmente nos casos de violação aos princípios da administração pública (art. 11).

5.

As contratações temporárias questionadas foram realizadas com base em legislação municipal vigente à época e em razão da continuidade dos serviços públicos, circunstâncias que, isoladamente, não demonstram dolo específico por parte dos agentes públicos.

6.

A petição inicial não individualizou condutas nem comprovou intenção deliberada de burlar o concurso público ou obter vantagem pessoal, revelando imputações genéricas e ausência de elementos probatórios mínimos para responsabilização por improbidade.

7.

O princípio da tipicidade estrita impede a condenação por tipo diverso do narrado na inicial, conforme art. 17, §10-F, da LIA.

8.

A jurisprudência reconhece que contratações precárias fundamentadas em lei local, sem dolo específico, não configuram ato ímprobo, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilização por improbidade administrativa exige prova do dolo específico, não se admitindo a condenação por culpa ou dolo genérico.

2.

A contratação temporária baseada em legislação municipal, sem demonstração de intenção deliberada de fraudar o concurso público, não configura improbidade administrativa nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/92.

3.

A ausência de individualização das condutas e de provas do elemento subjetivo doloso impede o reconhecimento de ato ímprobo, ainda que constatadas irregularidades administrativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 313, §2º, e 1.026, §2º; LIA (Lei nº 8.429/92), arts. 1º, §§1º e 2º, 11, incisos I, II e V, 12, III e 17, §10-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989, Tema 1199 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1930054/SE, Tema 1.108, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11.05.2022; STJ, REsp 1512085/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.08.2016; TJPA, ApCiv 0000876-79.2007.8.14.0054, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.10.2023.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (18/08/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa julgou improcedentes os pedidos formulados.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que os réus, enquanto exerciam funções públicas no Município de Marabá, realizaram entre os anos de 2013 e 2015 cerca de 9.108 contratações temporárias de servidores públicos sem o devido processo seletivo e sem motivação legal idônea, em evidente afronta ao princípio constitucional da obrigatoriedade do concurso público.

A petição inicial sustentou que tais contratações violaram os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, tendo por base o Inquérito Civil nº 000176-911/2015. Requereu liminarmente a indisponibilidade de bens dos réus no valor de R$ 3.281.349,40 (três milhões, duzentos e oitenta e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

No mérito, postulou a condenação por improbidade administrativa com fundamento no art. 11, incisos I e II da Lei nº 8.429/92, bem como ressarcimento integral do dano ao erário, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496 do CPC).

Caso haja a interposição de recurso tempestivo, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA, sem necessidade de nova conclusão ao Gabinete.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Com o trânsito em julgado, promova-se o levantamento de todas as restrições deferidas no curso do processo, como indisponibilidade de bens, bloqueio via Sisbajud/Renajud, dentre outros. Havendo dinheiro em subconta judicial, expeça-se alvará de levantamento, devendo a secretaria, independentemente de nova ordem judicial, intimar a parte interessada para apresentar dados bancários e demais informações para liberação de eventuais valores.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora a das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, requereu a suspensão do processo em virtude do óbito dos réus NAGIB MUTRAN NETO e ADEMIR MARTINS DOS REIS, indicando inclusive o processo de inventário do primeiro e requerendo a habilitação dos herdeiros, nos termos do art. 8º da Lei nº 8.429/92. Quanto ao segundo falecido, pleiteou a suspensão do feito com fundamento no art. 313, I e §1º, c/c art. 689 do CPC, até que se localize o respectivo inventário.

No mérito, insurgiu-se contra a sentença ao argumento de que houve continuidade típico-normativa entre os dispositivos revogados (art. 11, incisos I e II da LIA) e o novo art. 11, inciso V, da redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Alegou que, mesmo com a alteração legislativa, permanece a tipicidade das condutas descritas na inicial, por configurarem violação ao caráter concorrencial do concurso público, conduta expressamente prevista na nova redação do art. 11, inciso V. Requereu, portanto, o reconhecimento da improbidade administrativa com base na nova moldura legal, invocando a aplicação do princípio da continuidade típico-normativa.

Ademais, reiterou o pedido de condenação dos réus às sanções previstas no art. 12, inciso III da LIA, bem como ao ressarcimento integral do dano, estimado em R$ 3.281.349,40 (três milhões, duzentos e oitenta e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), ressaltando que tal pretensão é autônoma e subsiste independentemente do reconhecimento da improbidade administrativa.

Em contrarrazões, Pedro Ribeiro de Souza sustentou a ausência de dolo específico nas condutas atribuídas, nos termos exigidos pela nova redação da Lei nº 8.429/92.

Alegou que a responsabilização por ato de improbidade administrativa exige prova individualizada do comportamento doloso, o que não se verificaria no caso em tela. Argumentou que as contratações foram amparadas em legislação municipal vigente, em razão da continuidade do serviço público educacional, e que não houve prova de benefício pessoal ou desvio de finalidade. Invocou o princípio da tipicidade fechada e da vedação da retroatividade prejudicial, defendendo a manutenção da sentença por ausência de suporte fático e jurídico que justifique sua reforma.

Por fim, o Ministério Público, como órgão oficiante perante o órgão
ad quem
, manifestou-se no sentido de ratificar as razões recursais apresentadas, reiterando os fundamentos do recurso, sem trazer nova manifestação autônoma no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, insurgindo-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao reconhecer a atipicidade da conduta imputada, diante das alterações legislativas introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, bem como a ausência do dolo específico exigido pela legislação de regência.

Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia em apreço cinge-se à verificação da subsistência de ato de improbidade administrativa à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na redação da Lei nº 8.429/1992, especialmente no que concerne à exigência de dolo específico e à taxatividade do artigo 11.

Pois bem.

É de conhecimento geral que a Lei nº 8.429/1992, com a profunda reformulação advinda da Lei nº 14.230/2021, expurgou a responsabilização por culpa, exigindo, de forma expressa, a demonstração de dolo específico para a configuração de atos que causem lesão ao erário, atentem contra os princípios da Administração Pública ou importem enriquecimento ilícito. Com efeito, estabelece o art. 1º, §1º, da LIA:

“Considera-se improbidade administrativa a conduta dolosa do agente público que implique enriquecimento ilícito, cause lesão ao erário ou atente contra os princípios da Administração Pública.”

O §2º do mesmo artigo reforça a necessidade de demonstração da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado, consagrando entendimento já sedimentado na jurisprudência, compatibilizando o instituto aos princípios do devido processo legal, legalidade estrita, proporcionalidade e culpabilidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), consolidou essa compreensão, fixando as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, mesmo antes da reforma legislativa, já vinha entendendo que a responsabilização por improbidade administrativa exige, ao menos, a demonstração do dolo genérico, entendimento que foi superado com a exigência atual de dolo específico, conforme previsão legal e reiteradas decisões jurisprudenciais, a exemplo do seguinte precedente:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÕES SEM CONCURSO PÚBLICO. OFENSA À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL E AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. RECONHECIMENTO DE DOLO GENÉRICO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público estadual contra o ora recorrente, objetivando a condenação pela prática de ato ímprobo, consistente na contratação de servidores sem concurso público. 2.
O entendimento do STJ é no sentido de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10
. 3. Com efeito, a contratação irregular sem a realização de concurso público pode se caracterizar como ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, mas, para tanto, é imprescindível a demonstração de dolo, ao menos genérico, do agente. 4. Na hipótese em exame, a Corte de origem, embora tenha consignado que era prescindível a demonstração de dolo ou culpa do agente, reconheceu expressamente que "a atividade do Réu manifesta-se em dissonância da Legalidade, visto que agiu em desobediência aos princípios norteadores do direito administrativo, em desacordo com o interesse público, tão-somente favorecendo os servidores contratados ilegalmente" (fl. 1.087, e-STJ), razão por que não há falar na ausência do elemento doloso. 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1512085/SP 2015/0009055-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2016)

A reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021 consolidou, portanto, a incompatibilidade da responsabilização por mera culpa, imperícia, negligência ou irregularidade administrativa, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, consciente e voltada à obtenção de resultado ilícito.

Ademais, o artigo 11 da LIA, em sua nova redação, exige que o ato de improbidade atentatório aos princípios da Administração Pública esteja tipificado expressamente em um dos incisos do dispositivo e praticado com dolo específico.

No caso concreto, observa-se que a petição inicial, embasada no Inquérito Civil nº 000176-911/2015, atribuiu responsabilidade de forma genérica aos réus pelas contratações temporárias, sem individualizar as condutas de cada um e sem demonstrar o dolo específico de violar os princípios constitucionais da Administração Pública.

As irregularidades apontadas – ausência de processo seletivo, falhas formais e ausência de registro no TCM – embora reprováveis sob o prisma da eficiência administrativa, não se revestem da tipicidade necessária à configuração do ato de improbidade, à luz do novo regime legal.

Importante destacar que, conforme sedimentado tanto no STJ quanto no STF, a responsabilização por improbidade administrativa exige a comprovação inequívoca do dolo específico, não se admitindo responsabilização objetiva ou fundada em culpa. A atual redação da LIA veda, inclusive, a condenação por tipo diverso daquele descrito na inicial, nos termos do art. 17, §10-F, da Lei nº 8.429/1992.

A tese do Ministério Público, no sentido da continuidade típico-normativa entre os incisos I e II do art. 11 da redação anterior e o novo inciso V, não se sustenta à luz da exigência de dolo específico e da nova tipificação estrita, conforme exige a jurisprudência dominante.

Ressalte-se ainda que, à época dos fatos, havia previsão constitucional, estadual e municipal para contratações diretas, o que reforça a inexistência de dolo e, portanto, a inadequação da tipificação da conduta como ímproba.

A jurisprudência, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.108 do STJ), é firme no sentido de que a contratação temporária fundamentada em legislação local, por si só, não configura ato de improbidade administrativa, dada a ausência de dolo específico ou mesmo genérico.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUTORIZAÇÃO. LEI LOCAL. DOLO. AFASTAMENTO. 1.
Em face dos princípios a que está submetida a administração pública (art. 37 da CF/1988) e tendo em vista a supremacia deles, sendo representantes daquela os agentes públicos passíveis de serem alcançados pela lei de improbidade, o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento
. 2.
A questão central objeto deste recurso, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é saber se a contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em legislação municipal, configura ato de improbidade administrativa, em razão de eventual dificuldade de identificar o elemento subjetivo necessário à caracterização do ilícito administrativo
. 3.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, desde há muito, a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público baseada em legislação local afasta a caracterização do dolo genérico para a configuração de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
. 4.
O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 8.429/1992, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado
. 5. Para os fins do art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese:
"A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública
." 6.
In casu, o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou os demandados, mesmo levando em conta a existência de lei municipal que possibilitava a contratação temporária da servidora apontada nos autos, sem a prévia aprovação em concurso público, motivo pelo qual o acórdão deve ser reformado
. 7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1930054 SE 2021/0028848-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/05/2022)

Conforme destacado, a ausência de detalhamento na inicial não permite afirmar, com a certeza necessária, que os apelados, no exercício de suas funções, tenham agido de maneira dolosa, que pudesse caracterizar improbidade administrativa.

A jurisprudência desta Egrégia Corte, em harmonia com o entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, afasta a configuração de ato de improbidade administrativa fundado unicamente na celebração de contratações temporárias de pessoal. Neste sentido, prevalece o entendimento de que a simples formalização de vínculo precário, respaldada por legislação local ou por fundamentos de excepcional interesse público, não enseja, por si só, responsabilização por ato ímprobo, sobretudo na ausência de comprovação do elemento subjetivo doloso. Confira-se:

DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada contra ex-prefeito de Belém e ex-presidente da Fundação Escola Bosque (FUNBOSQUE). Alegou-se a contratação temporária de oito pessoas, em 2010, para os cargos de Professor Licenciado Pleno e Agente de Serviços Gerais, com base na Lei Municipal nº 7.453/1989, supostamente em violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal. O pedido visava à condenação dos apelados com base no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se as contratações temporárias realizadas com base em legislação municipal configuram violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal;
(ii) Estabelecer se as condutas dos apelados caracterizam improbidade administrativa pela ausência de dolo ou má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Nas razões do presente recurso de apelação, o recorrente acresceu ao pedido inicial a condenação dos apelados por ato de improbidade administrativa que resultou em prejuízo ao erário, enquadrado no art. 10,
caput
, e nos incisos I, IX, XI e XII da Lei nº 8.429/1992, consequentemente alterando também o pleito condenatório (art. 12, incisos II e III da LIA)
. 4. Por meio do recurso de apelação, o recorrente podia submeter ao tribunal o exame da matéria suscitada e discutida no processo, isto é, concernente à eventual prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11, inciso I, da LIA. 5. O art. 1.013, § 1º, do CPC veda ao tribunal conhecer de matéria não suscitada na petição inicial nem abordada na peça defensiva, como ocorre no caso em questão. 6. A inovação recursal verificada na espécie constitui prática vedada em nosso ordenamento jurídico, pois atenta contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar acolhida para conhecer parcialmente do apelo
tão somente em relação ao fundamento efetivamente discutido e apreciado neste processo, relativo à eventual prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11, inciso I, da
Lei nº 8.429/1992. 7.
As contratações temporárias foram realizadas com base na Lei Municipal nº 7.453/1989, que autoriza admissões para atender necessidades de excepcional interesse público, conforme previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal
. 8. Provas testemunhais confirmam que as contratações visavam substituir servidores afastados ou suprir carências de pessoal em razão de desistências ou licenças de servidores efetivos, em contexto de dificuldade de fixação de profissionais nas ilhas próximas a Belém. 9.
O elemento subjetivo (dolo) indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa não foi demonstrado. A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.108), estabelece que contratações temporárias fundamentadas em lei local não configuram improbidade administrativa, por ausência de dolo genérico ou específico
. 10. O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA) registrou, por maioria, os contratos relativos à função de Professor Licenciado Pleno, demonstrando o reconhecimento da regularidade parcial das contratações. 11. No entanto, como assinalado pelo Juízo de primeiro grau, de nada adiantava suprir a necessidade quanto a função de professor, viabilizando a continuidade das aulas, mas sem que houvesse a limpeza da unidade escolar. 12. Com efeito, ainda que a apelada e o apelado não tenham sido tecnicamente hábeis em explicitar e devidamente documentar, nos autos administrativos, a necessidade que ensejou as referidas contratações, essa irregularidade, por si só, não pode ser considerada um ato ímprobo. 13.
O legislador ordinário, ao editar a Lei nº 8.429/1992, não tinha como objetivo punir administradores ou gestores públicos inábeis ou inexperientes na prática de atos administrativos desprovidos de má-fé ou de intenção deliberada de lesar o patrimônio público
. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0011797-25.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). PRECEDENTES STJ. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a tipificação da conduta do agente público nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos. 9º e 11 da mencionada legislação. 2.
As provas produzidas nos autos são insuficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo), mesmo que genérico, indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração, pois não há a demonstração inequívoca de que as contratações dos servidores temporários foram realizadas com a intenção de frustrar a licitude de concurso público (art. 11, V, Lei 8.429/92), tendo em vista a exceção prevista na Constituição Federal autorizando a medida. Precedentes deste Egrégio Tribunal em ações semelhantes.
3. A Colenda Corte posiciona-se no sentido de que não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, a contratação de servidores sem concurso público baseada na constituição federal, por ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública, diante da presunção de constitucionalidade da legislação municipal. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. Apelação conhecida e desprovida. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000876-79.2007.8.14.0054 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO, JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARGUIÇÃO DE ATO ÍMPROBO. AFASTADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO COM FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.120/1994. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. A decisão agravada deu provimento à Apelação interposta pelo Agravado, julgando improcedente a Ação de Improbidade Administrativa. 2.
Arguição de ato ímprobo. Segundo o Agravante, a contratação de servidores temporários quando ausentes os requisitos legais de excepcionalidade (artigo 11, caput, e inciso I, e ao art. 10, caput, ambos da Lei n.º 8.429/92), configura dolo, ainda que genérico
. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a tipificação da conduta do agente público nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos. 9º e 11 da mencionada legislação. 4.
O cotejo probatório não demonstra que a contratação temporária foi realizada com a intenção de frustrar a licitude de concurso público (art. 11, V, Lei 8.429/92), tendo em vista a exceção prevista na Constituição Federal e a existência da Lei Municipal nº 3.120/1994. Ausência de comprovação do elemento subjetivo (dolo), indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração. Manutenção da decisão agravada. Precedentes
. 5.
Registra-se que a nova Lei de Improbidade (Lei n.º 14.230/2021) não menciona mais o dolo genérico como forma de configuração de improbidade, havendo a necessidade de comprovação do dolo específico, de modo que, se a situação em epígrafe sequer configura dolo genérico, não há que falar em dolo específico
. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. À UANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0043811-09.2015.8.14.0005 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

Por fim, quanto à questão processual envolvendo o falecimento dos réus NAGIB MUTRAN NETO e ADEMIR MARTINS DOS REIS, observa-se que a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, sem imposição de condenações, inclusive de ressarcimento, de modo que a manutenção do decisum não implica prejuízo aos sucessores, tampouco os sujeita a qualquer restrição patrimonial.

Contudo, por cautela e em respeito às formalidades processuais, determino a intimação dos herdeiros do
de cujus
NAGIB MUTRAN NETO e, oportunamente, dos herdeiros de ADEMIR MARTINS DOS REIS, para ciência do feito e eventual manifestação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente a sentença de improcedência
, nos termos da fundamentação supra.

Determino a intimação dos herdeiros do falecido NAGIB MUTRAN NETO, constantes do processo de inventário nº 0804358-26.2020.8.14.0028, bem como a posterior identificação e intimação dos sucessores de ADEMIR MARTINS DOS REIS, nos termos do art. 313, §2º, do CPC.

Determino, ainda, a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, suficiente para a efetiva intimação dos herdeiros.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025